Tribunal: TJDFT
Processo: 0027374-70.2010.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0027374-70.2010.8.07.0001 Apelante(s) IRACEMA AGOSTINHO DUTRA MACHADO e ANTONIO JORGE MACHADO LUIZ Apelado(s) DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF e DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO A certidão catalogada no Id 22401552 informa equívoco do NUGEP na remessa dos autos à c. 1a Turma Cível, uma vez que esses deveriam ter sido remetidos à origem, tendo em vista que o Acórdão 655.202 (ID 12814900 PJe 2ograu) restou mantido. Desse modo, dê-se a devida baixa e encaminhem-se os autos à Vara de origem, com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2021 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora